Tribunal: TCU
Processo: 016.537/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes contra acórdão que julgou irregulares suas contas e lhes imputou o pagamento de débitos e multas, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto a montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo a prefeituras no Estado do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Paulo Ramiro Perez Toscano e pela TL Construtora Ltda. contra o Acórdão 2108/2022-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento a seus recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 478/2019-TCU-Plenário , em que o TCU julgou irregulares suas contas, e de outros responsáveis, e lhes imputou o pagamento de débitos e multas, em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto a montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo a prefeituras no Estado do Piauí/PI. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer a peça 375 como mera petição e indeferir o pedido nela contido; 9.3. comunicar esta deliberação aos embargantes e a Eudes Costa de Holanda.